Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-13.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000483-13.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAMIRES MARIA DOS SANTOS NUNES Advogado(s): OSMUNDO NOGUEIRA GONZAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRENOME. ALTERAÇÃO DE GRAFIA. MODIFICAÇÃO FONÉTICA INEXISTENTE. JUSTO MOTIVO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE PRENOME INTERMEDIÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE PARTÍCULA INTEGRANTE DO SOBRENOME. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO E DE HIPÓTESE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE PATRONÍMICO DE ASCENDÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I — A alteração da grafia do prenome, quando a modificação pretendida não importa qualquer alteração fonética e representa variante ortográfica de uso corrente no vernáculo brasileiro para o mesmo nome, configura justo motivo apto a autorizar a retificação judicial, sem comprometimento da rastreabilidade documental do interessado nem risco à segurança jurídica dos registros públicos. II — A exclusão de prenome intermediário é admissível quando requerida por pessoa maior de idade, não acarretar prejuízo a terceiros e não comprometer a identificação civil do requerente, em atenção ao direito da personalidade e à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, orientação que se harmoniza com a abertura sistêmica promovida pela Lei nº 14.382/2022 e com a compreensão contemporânea do nome civil como expressão da identidade pessoal. III — A supressão de partícula integrante do sobrenome constitui modificação do segmento patronímico, interferindo na forma como o sobrenome se projeta na identificação familiar e documental, demandando enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei nº 6.015/73 ou demonstração de justo motivo objetivamente amparado, não bastando o mero desconforto subjetivo desacompanhado de quadro concreto de constrangimento. IV — O acréscimo de patronímico de ascendência comprovada encontra amparo no artigo 55 da Lei nº 6.015/73, devendo ser mantido quando lastreado em documentação idônea que comprove a linha genealógica, por reforçar o vínculo familiar e incrementar a coerência identificadora do nome sem comprometer a segurança dos assentos públicos. V — Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a alteração da grafia do prenome de "Tamires" para "Thamyres" e a exclusão do segundo prenome "Maria", passando a apelante a denominar-se Thamyres dos Santos Souza Nunes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000483-13.2025.8.05.0256, da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, em que figura como apelante Thamyres Maria dos Santos Nunes e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, sendo interessado o Registro Civil das Pessoas Naturais de Teixeira de Freitas: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .